Tribunal: TJPA
Processo: 0800110-25.2021.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800110-25.2021.8.14.0014

APELANTE: JUAREZ FERNANDO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DATA DA JUNTADA DO MANDADO COMO MARCO INICIAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução com fundamento na intempestividade da petição inicial, nos termos do art. 918, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os embargos à execução foram opostos tempestivamente, considerando a data de juntada do mandado de citação aos autos eletrônicos como marco inicial do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 231, II, do CPC estabelece que, quando a citação se dá por oficial de justiça, o prazo processual tem início na data da juntada aos autos do mandado cumprido, assegurando publicidade e segurança jurídica aos atos processuais.

4.

No caso concreto, embora haja equívoco da certidão quanto à forma de citação, a juntada do mandado ocorreu em 14.12.2020, e não em 17.12.2020, como alegado pelo apelante, conforme verificado no sistema eletrônico da execução.

5.

Considerando a data da juntada (14.12.2020) e o recesso forense, o prazo de 15 dias úteis para oposição dos embargos findou-se em 04.02.2021, sendo intempestiva a petição protocolada em 10.02.2021.

6.

A imprecisão quanto à modalidade de citação (pessoal em secretaria ou por oficial de justiça) não tem o condão de alterar a data formal da juntada do mandado, que é o elemento processual relevante para a contagem do prazo.

7.

Reconhecida a intempestividade, impõe-se a rejeição liminar dos embargos à execução, sendo incabível a análise de mérito quanto ao excesso de execução e às supostas ilegalidades nos encargos cobrados.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JUAREZ FERNANDO PINHEIRO DA SILVA em face de sentença proferida pela Vara Única de Capitão Poço, nos autos da ação de embargos à execução, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL SA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Posto isso, REJEITO LIMINARMENTE os embargos à execução, em razão de manifesta intempestividade, assim o fazendo com fundamento no artigo 918, inciso I, do CPC, devendo o processo de execução de n. 0800806-32.2019.8.14.0014 prosseguir normalmente.

Considera-se intimadas as partes na pessoa de seus advogados, via publicação em DJE.

Sem condenação em custas em razão da gratuidade de justiça e honorários advocatícios, pois não houve apresentação de peça de impugnação aos embargos à execução, não havendo trabalho a ser remunerado.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que houve equívoco na contagem do prazo processual, argumentando que compareceu pessoalmente em secretaria no dia 14 de dezembro de 2020, mas o mandado de citação somente foi juntado aos autos eletrônicos em 17 de dezembro de 2020.

Defende que o prazo para oposição dos embargos deveria ser contado a partir da juntada do mandado ao sistema eletrônico, e não da data do comparecimento espontâneo, por ausência de certidão que comprovasse a ciência inequívoca naquela ocasião. Argumenta ainda que, considerando essa data como termo inicial, os embargos protocolados em 10 de fevereiro de 2021 seriam tempestivos.

Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a tempestividade dos embargos e determinar o seu regular processamento, bem como a análise do mérito quanto ao alegado excesso de execução relacionado à cobrança de seguro penhor e seguro de vida do produtor rural, além de ilegalidade na taxa de juros aplicada pelo banco exequente.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial do prazo para oposição dos embargos à execução e, consequentemente, à análise da tempestividade da peça embargante protocolada pelo apelante.

Compulsando detidamente os autos da execução, verifica-se que houve, de fato, equívoco na certidão expedida pela secretaria judicial quanto à forma pela qual o executado foi citado. A certidão menciona que teria havido citação pessoal em secretaria no dia 14 de dezembro de 2020, quando, na realidade, a citação se deu por meio de oficial de justiça, com a juntada do mandado de citação cumprido aos autos eletrônicos naquela mesma data, 14 de dezembro de 2020.

Esta constatação, contudo, não altera o resultado prático da contagem do prazo processual nem ampara a pretensão recursal do apelante.

O artigo 231, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece de forma expressa que, quando a citação ou intimação se der por oficial de justiça, considera-se como dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido. Esta disposição legal tem por escopo garantir a segurança jurídica e a publicidade dos atos processuais, assegurando que o marco temporal seja verificável e inequívoco nos autos.

No caso concreto,
o mandado de citação foi efetivamente cumprido e juntado aos autos eletrônicos no dia 14 de dezembro de 2020
, conforme se verifica no sistema processual da execução. Portanto, a partir desta data é que se iniciou o prazo de quinze dias para a oposição dos embargos à execução, nos termos do artigo 915 do Código de Processo Civil.

Iniciado o prazo em 15 de dezembro de 2020, e considerando o recesso forense do Poder Judiciário,
o termo final para oposição dos embargos à execução ocorreu em 04 de fevereiro de 2021.

Os embargos, todavia, foram protocolados apenas em 10 de fevereiro de 2021,
ou seja, quatro dias úteis após o encerramento do prazo legal, configurando inequívoca intempestividade.

A alegação do apelante de que o mandado somente teria sido juntado em 17 de dezembro de 2020 não encontra respaldo nos autos eletrônicos da execução, onde consta expressamente que a juntada ocorreu em 14 de dezembro de 2020. O equívoco da certidão quanto à forma de citação – se pessoal em secretaria ou por oficial de justiça – não tem o condão de alterar a data da juntada do mandado, que é o marco temporal relevante para a contagem do prazo.

A juntada do mandado de citação constitui ato formal suficiente para caracterizar a ciência do executado quanto à existência da demanda executiva. O cumprimento das formalidades processuais, devidamente registrado nos autos eletrônicos, confere publicidade e segurança jurídica ao ato, não podendo ser relativizado por eventual imprecisão da certidão quanto à modalidade de citação empregada.

O Magistrado de primeiro grau, embora tenha se baseado em certidão que continha imprecisão quanto à forma de citação, chegou à conclusão correta ao reconhecer a intempestividade dos embargos, pois a data de início do prazo – 14 de dezembro de 2020 – estava corretamente indicada nos autos da execução. A conclusão da sentença, portanto, está em estrita conformidade com a legislação processual vigente e com os elementos constantes dos autos eletrônicos.

A rejeição liminar dos embargos à execução, nessas circunstâncias, constitui medida de rigor, impedindo o prosseguimento de defesa apresentada fora do prazo legalmente estabelecido. A intempestividade configura vício insanável que obsta a análise do mérito das alegações expendidas pelo embargante, incluindo as questões relacionadas ao alegado excesso de execução e à pretensa ilegalidade na cobrança de seguros e na aplicação de taxa de juros.

Por todas essas razões, não há como acolher a pretensão recursal do apelante, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/11/2025